Tribunal: TJES
Processo: 5000276-97.2018.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000276-97.2018.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEREMIAS EWALD e outros
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000276-97.2018.8.08.0039

Recorrentes: JEREMIAS EWALD/ BANCO DO BRASIL S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 4549/CMN.

A PARTE AUTORA AFIRMA SER TITULAR DE CONTA BANCÁRIA DA PARTE REQUERIDA, TENDO CONTRATADO O PRONAF CUSTEIO E O PRONAF MAIS ALIMENTOS, BEM COMO UTILIZA CARTÃO BANCÁRIO NA FORMA DE CRÉDITO. NARRA QUE AO EFETUAR COMPRAS PARCELADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO CONSEGUIU QUITAR DE FORMA INTEGRAL E RESTOU INADIMPLENTE, TENDO A PARTE REQUERIDA PARCELADO DE FORMA AUTOMÁTICA A FATURA ANTERIOR. ADUZ QUE O VALOR SE TORNOU EXORBITANTE E, POR FORÇA DISSO, TEVE INSERIDO O NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES,. PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, PARA DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO REFERENTE AO PARCELAMENTO ROTATIVO AUTOMÁTICO REALIZADO. AINDA, REJEITOU A PRETENSÃO ATINENTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA. PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA E, CASO SEJA RECONHECIDO O DANO MORAL, QUE ESTE SEJA COMPATÍVEL COM A DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A FATURA COM VENCIMENTO NO DIA 10.02.2018 SOMENTE FOI PAGA NO DIA 19.02.2018. ALÉM DISSO, ANALISANDO A REFERIDA FATURA, OBSERVA-SE QUE JÁ CONTINHA MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO, DO QUE SE DESSUME QUE NÃO ERA A PRIMEIRA A SOFRER QUITAÇÃO EXTEMPORÂNEA PELO DEVEDOR. DE FATO, CONSTA QUE A COBRANÇA QUE A ANTECEDEU SOMENTE FOI ADIMPLIDA EM 22 DE JANEIRO DE 2018 E EM VALOR INFERIOR AO TOTAL DA RESPECTIVA FATURA.

CARTÃO DE CRÉDITO. FATURA ADIMPLIDA APÓS O VENCIMENTO E PAGAMENTO DA FATURA POSTERIOR EM VALOR ABAIXO DO MÍNIMO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. POSSIBILIDADE. RES. Nº 4.549/2017 DO CMN/BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA A QUO REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.

RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS, CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA PARTE DEMANDADA.

CONDENAÇÃO DO AUTOR, RECORRENTE, AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA CONDENAÇÃO OUTRORA FIXADA PELO JUÍZO A QUO. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE, HAJA VISTA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

SENTENÇA REFORMADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)